Tribunal: TJDFT
Processo: 0706303-46.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MAIOR. ART. 50 DO CC. ABUSO DA PERSONALIDADE E PREJUÍZO AO CREDOR. CONFIGURADOS. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo de Instrumento objetivando a reforma de decisão, proferida em cumprimento de sentença, que desconsiderou a personalidade jurídica da empresa ré, com fulcro no art. 50 do CC, para atingir os sócios da empresa e a nova pessoa jurídica, com idêntico quadro societário, que continuou a atividade empresarial sob o mesmo nome fantasia.
II. Questões em discussão
2. A questão em discussão consiste em averiguar se estão presentes os requisitos do art. 50 do CC para desconsiderar a personalidade jurídica no caso em análise.
III. Razões de decidir
3. O art. 50 do CC adotou a teoria maior, que pressupõe a verificação do abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, e a configuração de prejuízo ao credor.
4. Restou comprovado o esvaziamento patrimonial da empresa executada e a constituição de nova pessoa jurídica pouco tempo após a sentença condenatória, com idêntico quadro societário, a qual passou a ostentar o mesmo nome fantasia perante o mercado, em substituição à condenada.
5. Configurado o abuso da personalidade jurídica, com o intuito de ocultar o patrimônio, e demonstrado o efetivo prejuízo ao credor, estão presentes os requisitos do art. 50 do CC para que seja desconsiderada a personalidade jurídica, a alcançar os sócios e a nova empresa constituída para continuar a mesma atividade empresarial.
6. Não há que se falar em condenação por litigância de má-fé, uma vez que ausentes as hipóteses do art. 80 do CPC. Da mesma forma, não ficou evidenciado qualquer comportamento atentatório à dignidade da Justiça.
IV. Dispositivo e tese
7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
Teses de julgamento: “1. A desconsideração da personalidade jurídica com fundamento no art. 50 do Código Civil, que acolheu a teoria maior, exige a comprovação do abuso da personalidade jurídica e o prejuízo ao credor. 2. A continuação da atividade empresarial por meio da constituição de nova empresa com idêntico quadro societário e apresentando-se no mercado sob o mesmo nome fantasia, com inequívoca intenção de prejudicar os credores, enseja a desconsideração da personalidade jurídica para alcançar os bens dos sócios e da pessoa jurídica constituída abusivamente”.
_________
Dispositivo relevante citado: CC, art. 50.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1695936, 0712549-76.2021.8.07.0007, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/04/2023, publicado no DJe: 16/05/2023; Acórdão 1955602, 0738408-13.2024.8.07.0000, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/12/2024, publicado no DJe: 22/01/2025; Acórdão 1942274, 0736361-66.2024.8.07.0000, Relator(a): MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/11/2024, publicado no DJe: 21/11/2024.